Tribunal: TJBA
Processo: 8028512-24.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028512-24.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALERIO AFONSO MARTINS Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. MELHORIA DE PROVENTOS. TUBERCULOSE PULMONAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por policial militar reformado em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de melhoria dos proventos de reforma — com base na alegação de que a incapacidade decorreu de tuberculose pulmonar ativa — e de reconhecimento da paridade remuneratória com os servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar o direito adquirido do embargante à forma de cálculo mais benéfica dos proventos, prevista nos arts. 25, IV, e 28 da Lei nº 2.906/1971, em face do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e do art. 6º da LINDB; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegada redução gradativa dos proventos e ao direito à paridade remuneratória, à luz do art. 37, X e XV, da CF/1988, do art. 6º da EC nº 41/2003 e do RE 590.260 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, não se prestando ao reexame do mérito nem ao rejulgamento da causa, ainda que manejados com fins de prequestionamento. Não há omissão quanto ao direito adquirido, pois o acórdão enfrentou expressamente a distinção entre tuberculose ativa e tuberculose curada com sequelas respiratórias, concluindo que a condição clínica diagnosticada à época da reforma enquadra-se no art. 27, II, parágrafo único, da Lei nº 2.906/1971, e não nos arts. 25, IV, e 28 da mesma lei, o que afasta a pretensão de proventos integrais. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação apta a resolver o cerne da controvérsia, tornando prejudicadas as demais questões. Não há omissão quanto à paridade remuneratória e à irredutibilidade de vencimentos, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando que a forma de cálculo dos proventos está regida pela legislação vigente à época da reforma, a qual não previa automaticamente a paridade, e que a Lei Estadual nº 3.803/1980 não a garante em todas as situações. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou a pretensão de análise mais aprofundada de determinados fundamentos não configura vício sanável em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: "Não configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de exame individualizado de fundamentos que, diante da suficiência dos demais, tornam-se prescindíveis para a resolução da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos como instrumento de rejulgamento da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 2.906/1971, arts. 25, IV, 27, II, e 28; Lei Estadual nº 3.803/1980, art. 82, §§ 1º e 2º; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.652.281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028512-24.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante VALERIO AFONSO MARTINS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator